Tribunal: TJMT
Processo: 0051143-97.2015.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0051143-97.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DAIANA DA CONCEICAO SIGARINE - CPF: 025.499.791-09 (APELADO), ADRIANA CONCEICAO DA SILVA FERNANDES - CPF: 890.790.861-34 (ADVOGADO), EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 04.531.619/0001-83 (APELANTE), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO), I. E. D. C. S. (APELADO), DAIANA DA CONCEICAO SIGARINE - CPF: 025.499.791-09 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0051143-97.2015.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO - VÍTIMA MENOR ARREMESSADA PARA FORA DO TRANSPORTE PÚBLICO –DEMONSTRADOS O ATO ILÍCITO, O DANO E O NEXO CAUSAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE PÚBLICO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA – VALOR ARBITRADO RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Caracterizados o ato ilícito, o dano e o nexo causal impõe-se a condenação à reparação civil por danos morais.

Não comporta reforma o valor arbitrado a título de danos morais que não se afigura ínfimo ou demasiado.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL n.o 0051143-97.2015.8.11.0041

APELANTE: EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA.

APELADO: I. E. D. C. S., representada por sua genitora DAIANA DA CONCEIÇÃO SIGARINE.

Processo na origem: 0051143-97.2015.8.11.0041

Comarca de
Cuiabá

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA
de sentença que
julgou parcialmente procedente
a ação indenizatória.

AÇÃO
: Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais (Proc no 0051143-97.2015.8.11.0041) que
I. E. D. C. S., representada por sua genitora DAIANA DA CONCEIÇÃO SIGARINE
move contra
EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA
.

SENTENÇA
(ID 64321548 - Pág. 1)
:
julgou parcialmente procedentes os pleitos formulados na inicial para condenar a empresa-requerida ao pagamento de indenização por danos morais, fixados em R$20.000,00 (vinte mil reais). Também condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas judiciais e honorários advocatícios que arbitrou em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

APELAÇÃO

(ID 47851536):
EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA
alega, em síntese, que os danos suportados pela autora foram de pequena monta, logo não dão ensejo à indenização por danos morais. Sustenta que a autora foi atendida e liberada pelos médicos no mesmo dia do acidente e que as escoriações sofridas constituíram mero aborrecimento. Argumenta ainda que o valor da condenação não é proporcional à gravidade dos danos físicos ocasionados à apelada, e busca a redução do montante arbitrado a título de danos morais. Pugna pela reforma da sentença para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais ou reduzir-lhe o valor.

CONTRARRAZÕES
: não apresentou.

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
(ID 66574963 - Pág. 1): opinou pelo provimento parcial do recurso, para reduzir o valor dos danos morais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA
de sentença que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória.

AÇÃO
: Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais (Proc no 0051143-97.2015.8.11.0041) que
I. E. D. C. S., representada por sua genitora DAIANA DA CONCEIÇÃO SIGARINE
move contra
EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA
.

SENTENÇA
(ID 64321548 - Pág. 1)
:
julgou parcialmente procedentes os pleitos formulados na inicial para condenar a empresa-requerida ao pagamento de indenização por danos morais, fixados em R$20.000,00 (vinte mil reais). Também condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas judiciais e honorários advocatícios que arbitrou em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Na inicial, a autora
I. E. D. C. S., menor representada por sua genitora DAIANA DA CONCEIÇÃO SIGARINE,
relata que, em 10.10.2014, quando retornava para casa utilizando-se de transporte público, foi arremessada para fora do veículo, em decorrência de manobra brusca realizada pelo motorista que, também, não havia fechado a porta do veículo.

Acrescenta que bateu com a cabeça no chão e sofreu escoriações nos membros superiores e inferiores, razão pela qual foi encaminhada ao Pronto Socorro Municipal.

Propôs contra a requerida a ação de Indenização por danos morais, cuja sentença
julgou parcialmente procedentes os pleitos formulados na inicial para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, fixados em R$20.000,00 (vinte mil reais). Também condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas judiciais e honorários advocatícios que arbitrou em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Inconformada, a empresa-requerida recorre com o objetivo de afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, ou a redução do valor arbitrado.

A responsabilidade da concessionária de transporte coletivo é objetiva, logo a reparação civil pressupõe a demonstração da prática de ato ilícito, do dano e do nexo causal entre eles.

O relatório do SAMU descreve a dinâmica do acidente e afirma que a menor caiu do ônibus e a requerida não contesta tal fato (ID 64321515 - Pág. 2).

Desse modo, resta claro que o preposto da requerida, ora apelante, não conduzia o veículo com a necessária cautela, o que, certamente, causou o acidente que vitimou a autora.

Em primeiro lugar, o transporte coletivo não pode se por em movimento com as portas abertas, porquanto são as portas fechadas que impedem os passageiros de serem arremessados para fora do veículo.

Além do mais, realizou manobra brusca ao realizar a curva, porque trafegava em alta velocidade.

Nesse passo, como acertadamente concluiu a sentença, a responsabilidade pelo acidente é atribuível à requerida, ora apelante, que trafegava de modo negligente, principalmente a julgar pela velocidade que empreendia no momento em que pretendia fazer a curva.

O dano também restou demonstrado porquanto não restam dúvidas, após a leitura do relatório médico, que a vítima sofreu contusão de face e escoriações nos membros superior e inferior esquerdo (ID 64321515 - Pág. 3).

Evidente também o nexo causal entre o dano e a direção negligente do transporte coletivo.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - TRANSCRIÇÃO OU REPETIÇÃO DA INICIAL NO RECURSO - PRELIMINAR REJEITADA - AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - TRANSPORTE COLETIVO - AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - INDENIZAÇÃO - FIXAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - DECISÃO QUE FIXOU O VALOR EM DEFINITIVO - JUROS - SUSPENSÃO - POSSIBILIDADE (ART. 18, ALÍNEA "D", DA LEI 6.024/74) - DENUNCIAÇÃO DA LIDE - SEGURADORA - CONDENAÇÃO DIRETA E SOLIDÁRIA AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO

- A transcrição ou a repetição das alegações da inicial no recurso não viola o princípio da dialeticidade recursal quando é possível verificar que a parte recorrente pretende a reforma da decisão recorrida.

-
Em caso de acidente em transporte coletivo, prevalece a responsabilidade objetiva da concessionária do serviço público, se não provada a culpa exclusiva da vítima
.

-
Provado o acidente e a ocorrência de algum ferimento, é de se reconhecer a ocorrência do dano moral, sendo que o valor da indenização deve atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que não podem dar ensejo ao enriquecimento sem causa
.

- Em se tratando de danos morais, o termo "a quo" da correção monetária é a data da prolação da decisão que fixou o "quantum" da indenização.

- O termo inicial dos juros, se se trata de ilícito contratual, é a data da citação.

- Os juros de mora, nos termos do art. 18, alínea "d", da Lei no 6.024/1974, tem a sua fluência suspensa desde a decretação da liquidação extrajudicial da sociedade seguradora até a quitação integral de seu passivo.

- A empresa seguradora denunciada deve ser condenada, direta e solidariamente, ao pagamento da indenização por danos morais, e não apenas a pagar, em direito de regresso, o que vier a despender o segurado. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.10.242784-6/002, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/08/2020, publicação da súmula em 01/09/2020)

Portanto,
conclui-se que presentes os requisitos que ensejam a reparação civil
.

Caracterizados, portanto, o ato ilícito, o dano e o nexo causal passa-se à análise se o valor arbitrado a título de danos morais comporta redução.

O valor a ser arbitrado a título de danos morais deve levar em consideração a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela autora, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais da ofendida, entre outras circunstâncias.

Nesse sentido:

“
APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - ANIMAL NA PISTA - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - CONFIGURAÇÃO - FALECIMENTO DA VÍTIMA - DEVER DE REPARAR - DANO MORAL - EXISTÊNCIA - "QUANTUM" INDENIZATÓRIO - MAJORAÇÃO - NECESSIDADE - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - FIXAÇÃO DE PENSÃO VITALÍCIA EM RELAÇÃO A UM DOS FILHOS - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇAO DA INCAPACIDADE PARA O TRABALHO - SEGURADORA - CONDENAÇÃO DIRETA E SOLIDÁRIA AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO - CABIMENTO

- Em caso de acidente em rodovia, prevalece a responsabilidade objetiva da concessionária do serviço público, nos termos do art.37, §6o da Constituição Federal, e art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, se não provada a existência de excludentes.

- Provado o acidente e a ocorrência do falecimento da vítima, é de se reconhecer o dano moral, eis que manifesta e incontestável a dor, o sofrimento e a angústia advindos de tal circunstância.

-
O julgador, quando da fixação da indenização por danos morais, deve atentar para a sua extensão, para o comportamento da vítima e para o grau de culpabilidade do ofensor, a fim de que aquela possa ser pedagogicamente repreendido a não mais praticar o ato, haja a reparação à vítima, no caso seus herdeiros, pelo sofrimento vivenciado, sem, contudo, gerar o enriquecimento sem causa
.

- Tratando-se de dano moral e de responsabilidade contratual, os juros de mora de 1% ao mês incidem desde a citação válida.

- Não restando demonstrada nos autos a incapacidade para o trabalho de uma das filhas da vítima do acidente, não há que se falar em pensionamento vitalício.

- A empresa seguradora denunciada deve ser condenada, direta e solidariamente, ao pagamento da indenização por danos morais, e não apenas a pagar, em direito de regresso, o que vier a despender o segurado. (TJMG - Apelação Cível 1.0028.09.019360-9/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/08/2020, publicação da súmula em 01/09/2020)

Do mesmo modo, a indenização deve ser capaz de desencorajar novas violações e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima uma satisfação pelo dano moral suportado.

No caso, a requerido se insurge contra o valor arbitrado a título de danos morais, qual seja, R$20.000,00, porém, atento a tais critérios e após considerar as peculiaridades do caso concreto
, afigura-se suficiente como reparação pelo dano moral a condenação do requerido no valor arbitrado na sentença
, porquanto adequado para imprimir carga punitiva pedagógica de modo a evitar a repetição de atos desta natureza, sem importar em enriquecimento ilícito para a autora.

Deve, portanto, ser mantido o valor arbitrado na sentença, qual seja, R$20.000,00 (vinte mil reais)
.

Diante do exposto,
nega-se provimento ao apelo da requerida, para
manter a sentença que a condenou
ao pagamento de indenização por danos morais, fixados em R$20.000,00 (vinte mil reais)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020